Tribunal: STJ
Processo: 5255272-42.2023.8.21.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2968706 - RS (2025/0225875-7)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: LISIE HELENA ALBRECHT SANTOS
AGRAVANTE
: MARIA ALICE ALBRECHT SANTOS
AGRAVANTE
: NINA ROSA ALBRECHT SANTOS
AGRAVANTE
: ANA LUCIA ALBRECHT SANTOS
ADVOGADOS
: CRISTIANO ROESLER BARUFALDI - RS055179
TITO DUARTE SANTOS ROCHA SILVA - RS115092
WILSON BARUFALDI - RS007561
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADORA : MARCIA REGINA LUSA CADORE - RS029266
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ITCMD. DECADÊNCIA. TERMO INICIAL. HOMOLOGAÇÃO
DA PARTILHA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO.
CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
1. O termo inicial do prazo decadencial para o lançamento do ITCMD,
nas hipóteses de sobrepartilha, ocorre com a prolação da sentença de
homologação da partilha, quando é possível identificar os aspectos material,
pessoal e quantitativo da hipótese, permitindo a realização do lançamento do
tributo. Precedentes do STJ.
2. Não se verifica omissão, contradição ou obscuridade no acórdão
recorrido, que apresentou fundamentação suficiente e concreta para afastar a
decadência do lançamento do ITCMD, adotando entendimento em consonância
com a jurisprudência consolidada desta Corte.
3. A incidência da Súmula n. 83 do STJ impede o conhecimento do
recurso especial, tanto pela alínea
quanto pela alínea do
a
c
art. 105, inciso III,
da Constituição Federal, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo
sentido da decisão recorrida.
4. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA51723325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 24/10/2025 15:08:18
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: 57833d9f-da87-47f2-a3dd-2b5649b37ea4

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso, mas lhe
16/10/2025
22/10/2025,
negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
24 de outubro de 2025

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA51723325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 24/10/2025 15:08:18
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: 57833d9f-da87-47f2-a3dd-2b5649b37ea4

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2968706 - RS (2025/0225875-7)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: LISIE HELENA ALBRECHT SANTOS
AGRAVANTE
: MARIA ALICE ALBRECHT SANTOS
AGRAVANTE
: NINA ROSA ALBRECHT SANTOS
AGRAVANTE
: ANA LUCIA ALBRECHT SANTOS
ADVOGADOS
: CRISTIANO ROESLER BARUFALDI - RS055179
TITO DUARTE SANTOS ROCHA SILVA - RS115092
WILSON BARUFALDI - RS007561
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADORA : MARCIA REGINA LUSA CADORE - RS029266
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
ITCMD.
DECADÊNCIA.
TERMO
INICIAL.
HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO
ACÓRDÃO RECORRIDO. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA
DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E,
NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
1. O termo inicial do prazo decadencial para o lançamento do
ITCMD, nas hipóteses de sobrepartilha, ocorre com a prolação da sentença de
homologação da partilha, quando é possível identificar os aspectos material,
pessoal e quantitativo da hipótese, permitindo a realização do lançamento do
tributo. Precedentes do STJ.
2. Não se verifica omissão, contradição ou obscuridade no acórdão
recorrido, que apresentou fundamentação suficiente e concreta para afastar a
decadência do lançamento do ITCMD, adotando entendimento em
consonância com a jurisprudência consolidada desta Corte.
3. A incidência da Súmula n. 83 do STJ impede o conhecimento do
recurso especial, tanto pela alínea quanto pela alínea do art. 105, inciso
a
c
III, da Constituição Federal, quando a orientação do Tribunal se firmou no
mesmo sentido da decisão recorrida.
4. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial
e, nessa extensão, negar-lhe provimento.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por LISIE HELENA
ALBRECHT SANTOS, MARIA ALICE ALBRECHT SANTOS, NINA ROSA
Documento eletrônico VDA51437052 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/10/2025 18:48:33
Código de Controle do Documento: b3f41a6e-b6b2-4403-bbd8-b6ff43349c64

ALBRECHT SANTOS e ANA LÚCIA ALBRECHT SANTOS FUCHS da decisão que
inadmitiu o recurso especial dirigido contra o acórdão prolatado na apelação n. 5255272-
42.2023.8.21.0001/RS.
Consta dos autos que as agravantes impetraram mandado de segurança em
face de ato do SUBSECRETÁRIO DA RECEITA ESTADUAL - ESTADO DO RIO
GRANDE DO SUL, com a finalidade de obter provimento jurisdicional no sentido do
reconhecimento da "[...] decadência para o lançamento do ITCMD incidente em razão da
transmissão causa mortis dos bens deixados por Ligia Westphalen dos Santos e Carlos
Fernando Westphalen dos Santos, cuja partilha ocorreu através do Processo de Inventário
cumulativo, homologada em outubro de 2016" (fl. 777).
Na sentença, o Juízo de primeiro grau denegou a segurança impetrada contra
ato do SUBSECRETÁRIO DA RECEITA ESTADUAL - ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL para consignar entendimento no sentido de que a readequação do imposto deu-
se em razão de sobrepartilha, e não da partilha dos bens do genitor já homologada
judicialmente, razão pela qual não houve o decurso do prazo decadencial do Fisco para
constituição do crédito tributário, na forma do art. 173, inciso I, do CTN.
Da referida decisão, a agravante interpôs apelação, tendo o Tribunal de origem
negado provimento ao respectivo recurso, em acórdão assim ementado (fl. 975):

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ITCMD. PRAZO
DECADENCIAL NÃO INICIADO. DROIT DE SAISINE. CASO DOS AUTOS
QUE O BEM NÃO FORA ARROLADO NO INVENTÁRIO DO GENITOR.
PRECEDENTES DO STJ. MANTIDA A SENTENÇA, NÃO RECONHECIDA A
DECADÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

No julgamento dos embargos de declaração opostos pela parte agravante, a
Corte
decidiu nos seguintes termos (fl. 1008):
a quo

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS. REDISCUSSÃO
DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
DESACOLHIDOS.

O recurso especial foi interposto com fundamento no art. 105, inciso III,
alíneas a e c, da Constituição Federal, em que as recorrentes apontam, além de
divergência jurisprudencial, violação dos seguintes artigos:
a) 1.022, incisos I e II, e 489, § 1o, incisos III, V e VI, do Código de Processo
Civil, por omissão e contradição no acórdão recorrido, que não enfrentou adequadamente
as alegações de que a Fazenda Estadual possuía, em especial, para, objetivamente,
analisar expressamente o marco inicial para a lançamento do imposto, considerando a
legislação aplicável ao caso;
Documento eletrônico VDA51437052 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/10/2025 18:48:33
Código de Controle do Documento: b3f41a6e-b6b2-4403-bbd8-b6ff43349c64

b) 173, inciso I, do Código Tributário Nacional, pois o prazo decadencial para
lançamento do ITCMD teve início no primeiro dia do exercício seguinte ao trânsito em
julgado da decisão que homologou a partilha judicial (1o/1/2017), sendo a decadência
operada em 1o/1/2022, sendo irrelevante a ausência de informações adicionais para o
lançamento do tributo; e
c) 932, inciso IV, alíneas e , e inciso 927, inciso III, do Código de Processo
b c
Civil, porque o acórdão recorrido afastou a aplicação do Tema n. 1.048 do STJ, que fixa
o marco inicial do prazo decadencial para o lançamento do ITCMD no primeiro dia do
exercício seguinte ao fato gerador.
Além disso, sustenta que o Tribunal de origem divergiu do entendimento
consolidado no Tema n. 1.048 do STJ, que estabelece que o prazo decadencial para o
lançamento do ITCMD tem início no primeiro dia do exercício seguinte ao fato gerador,
independentemente do conhecimento do fisco, e do acórdão paradigma AgInt no AREsp
n. 1.761.748/PR, que reconheceu a decadência do ITCMD em situação similar.
Por fim, requer o provimento do recurso para reformar o acórdão recorrido,
aplicando-se o Tema n. 1.048 do STJ e reconhecendo a decadência do lançamento do
ITCMD.
Contrarrazões (fls. 1064-1075).
Na sequência, o recurso especial foi inadmitido (fls. 1078-1082).
Diante da decisão de inadmissibilidade, o agravante interpôs agravo em
recurso especial (fls. 1092-1098).
Apresentada contraminuta (fls. 1103-1108).
Parecer do Ministério Público Federal pelo não provimento do recurso (fls.
1123-1128).
É o relatório.
VOTO
Satisfeitos os requisitos de admissibilidade do agravo, tendo em vista,
notadamente, que a parte agravante impugnou, de forma suficiente, os óbices elencados
na decisão de inadmissibilidade proferida pelo Tribunal de origem, passo ao exame do
recurso especial.
De início, no que se refere a alegação de violação aos arts. 489, § 1o, incisos
III, V e VI, e 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, não prospera.
Observe-se que o acórdão recorrido não possui as omissões suscitadas pela
parte recorrente, conforme fundamentos abaixo (fls. 971-975):

Vê-se que tramitaram dois processos de inventários, em razão do
falecimento de Ligia Westphalen dos Santos (avó paterna das impetrantes), falecida
Documento eletrônico VDA51437052 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/10/2025 18:48:33
Código de Controle do Documento: b3f41a6e-b6b2-4403-bbd8-b6ff43349c64

em
, sob o no 001/1.08.0148154-0 (evento 1, F_PARTILHA6), e dos bens
16/6/1991
deixados pelo falecimento de Carlos Westphalen dos Santos (genitor das
impetrantes), em
(no 001/1.08.0124995-7).
4/5/2008
No primeiro inventário, foram partilhados os bens de Ligia, diretamente às
impetrantes, dentre eles o imóvel matrícula 39.267 do Livro 3-BB, de Palmeira das
Missões, e o imóvel matrícula 17.528 do Livro 2 do RI de Palmeiras da Missões,
que posteriormente foram unificados (matrícula atual 33.058), e ensejam a cobrança
de ITCMD ora debatida, conforme se extrai da nota explicativa (evento 1, OUT10).
Explica-se a razão por que as recorrente ajuizaram dois processos de
inventário, em face do falecimento da avó e do genitor: "não poderão processar o
inventário da avó LIGIA e do pai CARLOS de forma conjunta, tendo em vista que,
no inventário dos bens deixados por morte de CARLOS, houve o reconhecimento da
união estável do de cujus com ROSANE MACHADO DE LIMA. Assim, naqueles
autos, por decisão deste juízo, restou determinado o processamento em apartado dos
inventários" (evento 1, OUT7).
Não obstante, não há dúvida acerca da incidência do imposto na
transmissão dos bens do genitor às filhas, além daquele devido pela transmissão dos
bens ao genitor.
A propósito, na forma da Lei Estadual n.o 8.821/89, o Imposto sobre a
Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD) tem como fato gerador a transmissão
causa mortis da propriedade ou do domínio útil de bens imóveis e de direitos a eles
relativos (art. 2o, I), ocorrendo "tantos fatos geradores distintos quantos forem os
herdeiros ou legatários" (art. 2o, § 2o).
Na transmissão causa mortis, o fato gerador ocorre "na data da abertura da
sucessão legítima ou testamentária, mesmo nos casos de sucessão provisória e na
instituição de fideicomisso e de usufruto" (art. 4o, I, a, da Lei Estadual n.o 8.821/89).
Aqui, os bens deixados pelo falecimento de Ligia se transmitiram, em face
da saisine, diretamente ao filho Carlos, vivo à época (art. 1.784, CC).
Saliento que em atenção à fórmula doutrinária do droit de saisine, que
implica à imediata transferência da propriedade e da posse dos bens do de cujus aos
seus herdeiros, os bens de Ligia se tornaram de Carlos, até que fosse aberta a
sucessão.
Isso foi alertado pelo Oficial de Registro de Imóveis:
[...]
A questão central, então, diz respeito ao marco inicial de contagem do
prazo decadencial para lançamento do crédito tributário relativamente ao ITCMD.
Ainda, cuida-se de tributo que se submete ao lançamento por declaração,
nos termos do art. 147 do CTN:
[...]
Daí que, com a ocorrência do fato gerador, sem que tenha havido a
prestação integral das informações necessárias e o respectivo recolhimento do
tributo, cabe ao Fisco proceder ao lançamento de ofício, nos termos do que
determina o art. 149, II, do CTN:
[...]
Como decorre de clara definição legal, artigo 173, I, CTN, o lapso
decadencial começa a contar do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ser efetuado.
[...]
Documento eletrônico VDA51437052 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/10/2025 18:48:33
Código de Controle do Documento: b3f41a6e-b6b2-4403-bbd8-b6ff43349c64

E, para proceder ao lançamento, indispensável ao Fisco ter conhecimento
de alguns pontos:

Art. 142 - Compete privativamente à autoridade administrativa
constituir o crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o
procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato
gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável,
calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e,
sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.

Especialmente quando opção legislativa considera que nas transmissões
causa mortis ocorrem tantos fatos geradores quantos sejam os herdeiros ou
legatários (parágrafo único do artigo 35, CTN).
Por isso, cuidando-se de ITCMD, o termo a quo do prazo decadencial há de
se situar quando da homologação da partilha, tal como sintetiza o AgInt no AREsp
no 150.089/SP, SÉRGIO KUKINA:
[...]
Embora a herança seja transmitida, desde logo, com a abertura da sucessão
(art. 1.784 do Código Civil), a exigibilidade do imposto sucessório fica na
dependência da precisa identificação do patrimônio transferido e dos herdeiros ou
legatários, para que sejam apurados os "tantos fatos geradores distintos" a que alude
o citado parágrafo único do art. 35, sendo essa a lógica que inspirou a edição das
Súmulas 112, 113 e 114 do STF.
Veja, o que se levou em conta foi a viabilidade do lançamento em
detrimento da falta de informações, posto que não haveria no caso concreto
informações necessárias para viabilizar a respectiva constituição do crédito
tributário.
Justificam as recorrentes que, "em 06 de janeiro de 2021, compareceram ao
registro de imóveis da comarca de Palmeira das Missões onde, para sua surpresa, o
oficial negou a averbação da partilha no registro da matrícula do imóvel, indicando
alguns motivos para impugnação, entre eles a necessidade de apresentação de
comprovação específica quanto ao ITCD incidente no óbito de Carlos Fernando,
.
conforme nota explicativa de exigência"
Em face da negativa do RI, "apresentaram pedido administrativo, perante a
SEFAZ/RS, de expedição de certidão negativa de ITCD, bem como o
reconhecimento de, caso pendente algum saldo devedor, de sua decadência",
"Contudo, ao analisar o pedido realizado, a Secretaria da Fazenda Estadual – DIT
1534860 - negou o pedido, em 22 de agosto de 2023, sob o argumento de que não
ocorreu apuração e pagamento de ITCD sobre a transmissão do bem descrito nesta
DIT, de Carlos às filhas. Não tendo havido cálculo anterior, evidentemente, não
houve qualquer vencimento do imposto, nem início do prazo decadencial".
Reforçam, porém, que "o entendimento exarado pela SEFAZ/RS não pode
prosperar, eis que decaiu o direito de a Fazenda Estadual efetuar lançamento e/ou
cobrança de eventual ITCMD devido em razão da partilha dos bens do Genitor em
prol das ora impetrantes".
Mas, como destacado, na sentença, ao contrário do que sustentam as
recorrentes, o prazo decadencial sequer se iniciou. Isso porque o imóvel matrícula n.
o 33.508, CRI da Comarca de Palmeira das Missões, não foi declarado no inventário
de Carlos, que tramitou nos autos do processo n.o 001/1.08.0124995-7.
Documento eletrônico VDA51437052 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/10/2025 18:48:33
Código de Controle do Documento: b3f41a6e-b6b2-4403-bbd8-b6ff43349c64

Do exposto, voto por negar provimento ao recurso.

O acórdão proferido pelo Tribunal de origem em embargos de declaração (fls.
1005-1008) apenas repisaram os fundamentos acima, ressaltando que o recurso não tinha
como objetivo de esclarecer omissão, contradição ou obscuridade, mas sim de revisão do
julgamento.
Nesse quadro, verifica-se claramente que o acórdão recorrido não possui as
omissões suscitadas pelas partes recorrentes, uma vez que o Tribunal
se manifestou
a quo
sobre todos os aspectos importantes ao deslinde do feito, notadamente sobre a
inexistência da decadência do lançamento do ITCMD incidente sobre a transmissão
adotando argumentação concreta e que
causa mortis de bens deixados pelo genitor,
satisfaz o dever de fundamentação das decisões judiciais.
Aliás, consoante pacífica jurisprudência das Cortes de Vértice, o Julgador não
todos os argumentos suscitados pelas partes,
está obrigado a rebater, individualmente,
sendo suficiente que demonstre, fundamentadamente, as razões do seu convencimento.
Como se sabe, "[a] omissão somente será considerada quando a questão seja
de tal forma relevante que deva o julgador se pronunciar" (AgInt nos EDcl no REsp n.
2.124.369/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
,
7/10/2024
DJe de
).
9/10/2024
Com efeito, [ ]
o fato de o
n ão configura ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015
Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos
, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte,
suscitados pelo recorrente
suficiente para decidir integralmente a controvérsia" (AgInt no AREsp n. 2.448.701/SP,
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
;
19/8/2024
2/9/2024
sem grifos no original).
Vale dizer: "o órgão julgador não fica obrigado a responder um a um os
questionamentos da parte se já encontrou motivação suficiente para fundamentar a
decisão" (AgInt no REsp n. 2.018.125/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
).
10/9/2024
12/9/2024
O acórdão recorrido apresentou fundamentação concreta e suficiente para dar
suporte às suas conclusões, inexistindo desrespeito ao dever judicial de se fundamentar
. O que se denota é mero inconformismo da parte recorrente com o
as decisões judiciais
resultado do julgamento que lhe foi desfavorável. Portanto, não há ofensa ao art. 489 do
Código de Processo Civil. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 2.044.805/PR, relator
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
29/5/2023
; AgInt no AREsp n. 2.172.041/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
1/6/2023
Turma, julgado em
, DJe de
.
13/3/2023
16/3/2023
Documento eletrônico VDA51437052 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/10/2025 18:48:33
Código de Controle do Documento: b3f41a6e-b6b2-4403-bbd8-b6ff43349c64

No que se refere a alegação de violação ao arts. 173, inciso I, do Código
Tributário Nacional e 932, inciso IV, alíneas e , e inciso 927, inciso III, do Código de
b c
Processo Civil, também não prosperam.
Não obstante aos argumentos das recorrentes, quanto ao termo
do prazo
a quo
decadencial para lançamento do ITCMD nas hipóteses de sobrepartilha, o acórdão
recorrido está em consonância com este STJ, que possui entendimento no sentido de que,
embora a herança seja transmitida, desde logo, com a abertura da sucessão, apenas com a
prolação da sentença de homologação da partilha é possível identificar os aspectos
material, pessoal e quantitativo da hipótese, permitindo a realização do lançamento do
ITCMD.
Nesse sentido, confira-se:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. ITCMD.
DECADÊNCIA. TERMO O INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA
SENTENÇA DE HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA. PRECEDENTES.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O acórdão recorrido se manifestou no mesmo sentido da jurisprudência
desta Corte no que tange ao termo inicial do prazo decadencial para lançamento de
crédito tributário de ITCMD, que é a prolação da sentença de homologação da
partilha, quando é possível identificar os aspectos material, pessoal e quantitativo da
hipótese, permitindo a realização do lançamento do tributo. Nesse sentido: R Esp
1.668.100/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe
; AgInt no AR Esp 150.089/SP, Rel. Ministro Sérgio
13/06/2017
20/06/2017
Kukina, Primeira Turma, DJe
; AgInt no AREsp 1376603/PR, Rel.
06/03/2018
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
, DJe
19/02/2019
; AgInt no AREsp 1.488.490/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira
26/02/2019
Turma, DJe
.
24/11/2021
2. A questão foi pacificada no julgamento do EAREsp 1.621.841/RS, Rel.
Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em
, ocasião em que se
14/9/2022
consolidou o entendimento no sentido de que o termo inicial do prazo decadencial
para o lançamento complementar da diferença do ITCMD dá-se com o trânsito em
julgado da decisão judicial onde se discutiu os aspectos da hipótese de incidência,
pois, ntes desse marco, não se constata a inércia da Fazenda estadual a justificar a
inauguração do lustro decadencial, sendo esse - o trânsito em julgado - o momento
em que o lançamento desse crédito tributário poderia ter sido efetuado, nos termos
do art. 173, I, do CTN.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no AgInt no AREsp n. 2.052.781/SP, relator Ministro Mauro
Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
).
24/10/2022
3/11/2022

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ITCMD. TERMO INICIAL DA DECADÊNCIA. SOBREPARTILHA
DE BENS.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o termo a quo do prazo
decadencial para lançamento do ITCMD nas hipóteses de sobrepartilha, embora a
herança seja transmitida, desde logo, com a abertura da sucessão, ocorre com a
Documento eletrônico VDA51437052 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/10/2025 18:48:33
Código de Controle do Documento: b3f41a6e-b6b2-4403-bbd8-b6ff43349c64

prolação da sentença de homologação da partilha quando é possível identificar os
aspectos material, pessoal e quantitativo da hipótese, permitindo a realização do
lançamento do ITCMD. Precedente: REsp 1668100/SP, Rel. Ministro HERMAN
BENJAMIN, Segunda Turma, julgado em
, DJe
.
13/06/2017
20/06/2017
2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 150.089/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
Turma, julgado em
, DJe de
.)
20/2/2018
6/3/2018

TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E
DOAÇÃO.
DECADÊNCIA.
TERMO
INICIAL.
ARROLAMENTO.
HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. ART. 173,
I, DO CTN.
[...]
4. Embora a herança seja transmitida, desde logo, com a abertura da
sucessão (art. 1.784 do Código Civil), a exigibilidade do imposto sucessório fica na
dependência da precisa identificação do patrimônio transferido e dos herdeiros ou
legatários, para que sejam apurados os "tantos fatos geradores distintos" a que alude
o citado parágrafo único do art. 35, sendo essa a lógica que inspirou a edição das
Súmulas 112, 113 e 114 do STF.
5. O regime do ITCMD revela, portanto, que apenas com a prolação da
sentença de homologação da partilha é possível identificar perfeitamente os aspectos
material, pessoal e quantitativo da hipótese normativa, tornando possível a
realização do lançamento (cf. REsp 752.808/RJ, Rel. Ministro Teori Albino
Zavascki, Primeira Turma, julgado em 17.5.2007, DJ 4.6.2007, p. 306; AgRg no
REsp 1257451/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em
6.9.2011, DJe 13.9.2011).
[...]
7. Recurso Especial não provido.
(REsp 1668100/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
TURMA, julgado em
, DJe
)
13/06/2017
20/06/2017

Incide, portanto, sobre a espécie, o verbete sumular n. 83 do STJ: "Não se
conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou
no mesmo sentido da decisão recorrida".
Cumpre anotar que o referido enunciado aplica-se também aos recursos
interpostos com base na alínea do permissivo constitucional (
: AgRg no AREsp n.
a
v.g.
354.886/PI, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
; AgInt no AREsp n. 2.453.438/PR, relator Ministro
26/4/2016
11/5/2016
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
; AgInt no
9/4/2024
7/5/2024
AREsp n. 2.354.829/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
).
3/6/2024
6/6/2024
Por fim, também vale ressaltar que a existência de óbice processual,
impedindo o conhecimento de questão suscitada com base na alínea do permissivo
a
constitucional, prejudica a análise da alegada divergência jurisprudencial acerca do
mesmo tema. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 2.370.268/SP, relator Ministro Herman
Documento eletrônico VDA51437052 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/10/2025 18:48:33
Código de Controle do Documento: b3f41a6e-b6b2-4403-bbd8-b6ff43349c64

Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
; AgInt no REsp
11/12/2023
19/12/2023
n. 2.090.833/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.
11/12/2023
14/12/2023
Ante o exposto, CONHEÇO do agravo para CONHECER parcialmente do
recurso especial e, nessa extensão, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
Sem honorários advocatícios, consoante o art. 25 da Lei n. 12.016/2009 e as
Súmulas n. 512 do STF ("Não cabe condenação em honorários de advogado na ação de
mandado de segurança") e 105 do STJ ("Na ação de mandado de segurança não se
admite condenação em honorários advocatícios").
É o voto.
Documento eletrônico VDA51437052 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/10/2025 18:48:33
Código de Controle do Documento: b3f41a6e-b6b2-4403-bbd8-b6ff43349c64

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 2.968.706 / RS
Número Registro: 2025/0225875-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
52552724220238210001
Sessão Virtual de
a
16/10/2025
22/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: LISIE HELENA ALBRECHT SANTOS
AGRAVANTE
: MARIA ALICE ALBRECHT SANTOS
AGRAVANTE
: NINA ROSA ALBRECHT SANTOS
AGRAVANTE
: ANA LUCIA ALBRECHT SANTOS
ADVOGADOS
: WILSON BARUFALDI - RS007561
CRISTIANO ROESLER BARUFALDI - RS055179
TITO DUARTE SANTOS ROCHA SILVA - RS115092
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADORA : MARCIA REGINA LUSA CADORE - RS029266
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ITCD - IMPOSTO DE TRANSMISSÃO
CAUSA MORTIS
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a). LUIS CARLOS KOTHE HAGEMANN, pela parte: AGRAVADO: ESTADO DO RIO
GRANDE DO SUL.
Documento eletrônico VDA51650657 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:45:35
Código de Controle do Documento: 1dd98dc2-d1c3-4c0f-aefd-a1f6e12b84a7

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 16/10/2025
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou provimento, nos
22/10/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 22 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51650657 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:45:35
Código de Controle do Documento: 1dd98dc2-d1c3-4c0f-aefd-a1f6e12b84a7